Tribunal: TJES
Processo: 5003874-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003874-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIANE SANTOS BARRETO MEDEIROS

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que
a sentença proferida nos autos originários
delimitou os valores devidos pela executada sem determinar qualquer dedução de caução contratual ou título de capitalização
, forçoso convir que as razões recursais denotam pretensão de rediscutir matéria submetida à autoridade da imutabilidade (art. 502, do CPC), tal como decidido pela Magistrada singular na decisão agravada.

2.
Agravo de instrumento desprovido.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003874-35.2025.8.08.0000

Agravante:

Flaviane Santos Barreto Medeiros

Agravado:

PROENG Construtora e Incorporadora Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante. (ID. 62499673)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente
(i)a iliquidez do título executivo, por não considerar o abatimento de R$ 4.792,67 referente a caução; (ii) excesso de execução; (iii) necessidade de concessão de justiça gratuita e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável com adoção de atos executórios pela parte exequenda. (ID. 12654496)

Por meio da decisão ID. 13252671 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 13605892, pela incolumidade da decisão impugnada.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela agravante. (ID. 62499673)

A recorrente persegue a reforma da decisão alegando basicamente
(i)a iliquidez do título executivo, por não considerar o abatimento de R$ 4.792,67 referente a caução; (ii) excesso de execução; (iii) necessidade de concessão de justiça gratuita e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável com adoção de atos executórios pela parte exequenda. (ID. 12654496)

Por meio da decisão ID. 13252671 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, em relação à gratuidade da justiça, a recorrente requereu o benefício declarando não possuir condições para arcar com as custas processuais o que, a teor do que dispõe o art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 e à míngua de elementos capazes de infirmar tal alegação, é o suficiente à concessão do pedido nesta seara recursal, motivo pelo qual o deferi, com a advertência do § 1º do mesmo comando normativo.

Em relação à iliquidez do título e ao excesso de execução,
ao julgar a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada pela recorrida, constou expresso do comando sentencial transitado em julgado que a agravante foi condenada a
“[...]a pagar à Autora apenas os valores dos aluguéis e encargos da locação alusivos aos meses vencidos em 05.09.14, 05.10.14 e 05.11.14, mais os valores do alegado acordo não honrado (não foi estabelecida controvérsia quanto a esse acordo), relativo aos períodos vencidos em junho a agosto/2014, planilhando o crédito em fase de eventual cumprimento de sentença.”

Tenho, portanto, que a sentença proferida nos autos originários efetivamente
delimitou os valores devidos pela executada sem determinar qualquer dedução de caução contratual ou título de capitalização
, denotando pretensão de rediscutir matéria submetida à autoridade da imutabilidade (art. 502, do CPC), tal como decidido pela Magistrada singular na decisão agravada.

Como bem ressaltado pela parte recorrida em contrarrazões,
“[...]a sentença transitada em julgado não determinou qualquer abatimento de caução. Pelo contrário, reconheceu expressamente que os débitos da locação limitam-se aos meses de setembro a novembro de 2014 e aos encargos relativos ao acordo não cumprido de junho a agosto do mesmo ano, não admitindo qualquer compensação ou dedução sobre esses valores.[...]”

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento com fulcro no artigo 144, III do CPC.